Tribunal: TJES
Processo: 5013234-26.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013234-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONSENTIMENTO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Margarida da Silva em face de Banco Agibank S.A. e Banco C6 S.A., em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

2.A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a nulidade do contrato nº 1507987062, determinar o cancelamento das cobranças, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3.O Banco Agibank S.A. interpôs recurso inominado, alegando preliminar de incompetência do Juizado Especial e, no mérito, validade da contratação, ausência de dano moral e, subsidiariamente, requerendo a devolução simples dos valores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Discute-se a validade de contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado supostamente mediante biometria facial e a responsabilidade do banco por descontos indevidos decorrentes de contratação contestada por pessoa idosa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Preliminar de incompetência rejeitada, pois os documentos juntados são suficientes ao deslinde da causa, não havendo necessidade de perícia técnica complexa.

6.Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de seus serviços, sendo seu ônus demonstrar a regularidade da contratação.

7.A mera juntada de selfie ou imagem facial não comprova manifestação válida de vontade da consumidora, sobretudo quando não demonstrados mecanismos seguros de verificação biométrica.

8.O risco inerente à contratação digital é do fornecedor, que deve adotar meios eficazes de autenticação, sob pena de responsabilização objetiva.

9.O fato de a autora ser idosa reforça sua vulnerabilidade técnica e justifica a proteção reforçada prevista nos arts. 4º e 6º do CDC.

10.Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.Contudo, a restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor (art. 42, parágrafo único, do CDC), o que não se verifica, pois há indícios de fraude cometida por terceiros. Assim, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples.Mantida, no mais, a sentença de origem. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
“A contratação eletrônica de empréstimo consignado mediante biometria facial, desacompanhada de mecanismos robustos de autenticação, não comprova a manifestação de vontade do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, devendo restituir os valores descontados de forma simples e indenizar por dano moral quando comprovada a lesão.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5013234-26.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: MARGARIDA DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONSENTIMENTO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Margarida da Silva em face de Banco Agibank S.A. e Banco C6 S.A., em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

2.A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a nulidade do contrato nº 1507987062, determinar o cancelamento das cobranças, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3.O Banco Agibank S.A. interpôs recurso inominado, alegando preliminar de incompetência do Juizado Especial e, no mérito, validade da contratação, ausência de dano moral e, subsidiariamente, requerendo a devolução simples dos valores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Discute-se a validade de contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado supostamente mediante biometria facial e a responsabilidade do banco por descontos indevidos decorrentes de contratação contestada por pessoa idosa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Preliminar de incompetência rejeitada, pois os documentos juntados são suficientes ao deslinde da causa, não havendo necessidade de perícia técnica complexa.

6.Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de seus serviços, sendo seu ônus demonstrar a regularidade da contratação.

7.A mera juntada de selfie ou imagem facial não comprova manifestação válida de vontade da consumidora, sobretudo quando não demonstrados mecanismos seguros de verificação biométrica.

8.O risco inerente à contratação digital é do fornecedor, que deve adotar meios eficazes de autenticação, sob pena de responsabilização objetiva.

9.O fato de a autora ser idosa reforça sua vulnerabilidade técnica e justifica a proteção reforçada prevista nos arts. 4º e 6º do CDC.

10.Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.Contudo, a restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor (art. 42, parágrafo único, do CDC), o que não se verifica, pois há indícios de fraude cometida por terceiros. Assim, impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples.Mantida, no mais, a sentença de origem. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:
“A contratação eletrônica de empréstimo consignado mediante biometria facial, desacompanhada de mecanismos robustos de autenticação, não comprova a manifestação de vontade do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, devendo restituir os valores descontados de forma simples e indenizar por dano moral quando comprovada a lesão.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
Margarida da Silva
em face de
Banco C6 S.A
e
Banco Agibank S.A.
Narra a demandante, em resumo, que é beneficiária do INSS e notou que o requerido iniciou descontos indevidos em seu benefício no mês de julho de 2023, no valor de R$ 190,94 (cento e noventa reais e noventa e quatro centavos), tendo sido descontadas 2 (duas) parcelas.

Aduz, ainda, que o contrato, ilicitamente firmado, prevê 84 (oitenta e quatro) parcelas, totalizando a importância de R$8.080,52 (oito mil e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).

Por fim, assevera que, desesperada com os descontos que vem sofrendo em seu benefício em virtude de um empréstimo realizado sem o seu consentimento, tentou por diversas vezes resolver o problema extrajudicialmente com o requerido, porém todas as tentativas foram frustradas.

A sentença (ID. 13942141) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em contrapartida, no tocante ao réu Banco Agibak, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) TORNAR definitiva a tutela concedida no id. 29860882, no tocante ao contrato de nº 1507987062;

B) DECLARAR a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato nº 1507987062 com a instituição Requerida: Banco Agibank S.A em nome da Requerente: Margarida da Silva;

C) DETERMINAR à instituição financeira ré a cancelar todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas ao contrato de nº 1507987062, bem como promover a baixa definitiva dos descontos na sua conta benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção.

D) CONDENAR o réu Banco Agibank S.A a pagar à Requerente: Margarida da Silva, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem);

E) CONDENAR o réu Banco Agibank S.A a pagar indenização por danos morais à Requerente: Margarida da Silva, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Autorizo, desde já, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a importância de R$8.080,52 (oito mil e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora (id. 31738330), corrigido monetariamente da disponibilização do valor à autora, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13942142), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia. No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito, a validade do contrato digital e a não comprovação do dano moral. Subsidiariamente, pediu a redução da indenização e a devolução dos valores na forma simples, por ausência de má-fé. Por fim, requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé à autora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente,
afasto
o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois esta exige a comprovação de dolo, o que não ocorreu no presente caso.

Rejeito
também a preliminar de incompetência do juízo, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

No mérito, analisando o conjunto probatório, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade. Caberia ao banco recorrente provar a regularidade da contratação, o que não foi feito de forma satisfatória.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

O conjunto probatório produzido pelo réu Banco Agibank, além de insuficiente, é certamente bastante duvidoso, haja vista que os documentos juntados no id. 31738323 são provas unilaterais, não possuindo, por si mesmos, o condão de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pela autora.

Além disso, o uso de biometria facial não pode ser tida como válida para demonstrar a declaração de vontade da autora, até porque a referida biometria nada mais é do que uma fotografia do rosto do cliente, o que certamente não expressa declaração de vontade.

De mais a mais, conforme se vê dos autos, a autora é idosa e, mesmo que plenamente capaz, possui hipossuficiência técnica em relação à uma contratação que envolve desenvolvimento tecnológico tão recente (biometria facial).

Dessa forma, está configurada a falha na prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não sendo exorbitante nem irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido.

Contudo, no que tange à restituição dos valores, a devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC exige a comprovação de má-fé do fornecedor. No caso, não há provas que justifiquem tal medida, aparentando tratar-se de uma fraude da qual a instituição financeira também foi vítima. Portanto, a restituição deve ocorrer na forma simples.

Por fim, registro que o recorrente não possui interesse no pedido de compensação, porquanto já foi autorizada na sentença. Veja-se:
“Autorizo, desde já, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a importância de R$8.080,52 (oito mil e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora (id. 31738330), corrigido monetariamente da disponibilização do valor à autora, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja feita na forma simples.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)